Tribunal: TJDFT
Processo: 0730562-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0730562-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LAPAC - LABORATORIO DE PATOLOGIA E CLINICAS LTDA EMBARGADO: ANTONIA MARIA DE SOUSA MELO, SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A, HOSPITAL SANTA MARTA LTDA, LABORATORIO PADRAO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por LAPAC - LABORATÓRIO DE PATOLOGIA E CLÍNICAS LTDA (ID 65366256), contra o v. acórdão de ID 64924838. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se os embargados para, querendo, apresentarem resposta aos embargos declaratórios, no prazo de legal. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator